Tribunal: TJSP
Processo: 1000931-46.2023.8.26.0368
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: João Baptista Galhardo Júnior
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ALEGAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELA OBRA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pleito inaugural, condenando o réu na reparação de vícios construtivos. Alegação do requerido de ilegitimidade

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ALEGAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELA OBRA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pleito inaugural, condenando o réu na reparação de vícios construtivos. Alegação do requerido de ilegitimidade passiva e de transferência de responsabilidade pela obra para outra profissional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se o réu é responsável pelos vícios construtivos apontados; e (ii) se os honorários sucumbenciais foram fixados com excesso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O réu não demonstrou, mediante provas robustas, ter transferido efetivamente a responsabilidade pela obra à arquiteta, referente aos vícios indicados na inicial, que guardam relação com seu período de atuação, conforme exigido pelo art. 373, II, do CPC.
4. O laudo técnico apresentado pela autora, não afastado por outro elemento de prova de igual quilate nos autos, demonstra que as patologias do imóvel decorreram de falhas na construção durante o período de responsabilidade do réu, sendo de rigor o acolhimento do pleito cominatório, dada a legitimidade passiva do réu.
5. Honorários sucumbenciais fixados por equidade, dado o reduzido valor atribuído à causa, não verificado o excesso, mas observância das diretrizes elencadas no art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC. Manutenção.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação desprovida.

Tese de julgamento: "O dever de reparação dos vícios construtivos decorre da responsabilidade civil apurada nos autos".
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CPC, art. 85, §§ 2o e 8o.